Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO. USO ILITIMATADO SALAS VIPS AEROPORTOS. ALTERAÇAO CONTRATUAL. LEGÍTIMA. DEVER DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE OBSERVADOS. AUSÊNCIA DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

2. Não há abusividade na alteração contratual de serviço de cartão de crédito, quando há a estrita observância ao dever de informação prévia e de publicidade.

3. Legítima a alteração contratual, afasta-se qualquer pretensão indenizatória, ante a ausência de ato ilícito e evento capaz de violar a esfera da personalidade.

4. Os honorários de sucumbência, em regra, devem respeitar o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, conforme determina o § 2o do art. 85 do CPC.

5. Recurso parcialmente provido.